Tribunal: TJDFT
Processo: 0700531-21.2024.8.07.0006
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0700531-21.2024.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: GLEINYO OSCAR TRAVAGLIA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO 1. Apelação criminal interposta por Gleinyo Oscar Travaglia contra a sentença proferida pela Vara Criminal de Sobradinho que julgou procedente a pretensão punitiva estatal (ID no 74454788). 2. Não se desconhecem, antes, há empatia pelos motivos apresentados pelo Advogado. Contudo, o dispositivo invocado, CPC, art. 104, §1o, não tem pertinência com o pedido. 3. O recurso versa sobre direito de pessoa condenada à pena de 1 ano e 2 meses de reclusão, além de 11 dias-multa, em regime inicial semiaberto (ID no 74454788). Além disso, não se pode desconsiderar o interesse do Ministério Público na conclusão do processo, cuja pena está sujeita a prazo prescricional. Não se sabe, e isso é inerente ao quadro de saúde, se o atestado médico será prorrogado. 4. Há interesses jurídicos em aparente conflito: o direito do réu de ter o seu processo concluído, o interesse do Ministério Público na pretensão punitiva, e o pleito do Advogado, que pretende a suspensão dos prazos processuais por 180 dias, sem prejuízo de eventual prorrogação, em razão de enfermidade. 5. O pedido formulado pelo Advogado que representa os interesses do réu/apelante deve ser analisado com aplicação do princípio da ponderação e em conformidade com as normas que regem o processo penal. 6. A sessão virtual encerrou-se hoje (13/11/2025), conforme certidão de ID no 77577602 (38a Sessão Ordinária Virtual - 2TCR (período de 5/11/2025 a 13/11/2025). 7. O pedido foi apresentado também hoje, ainda que o atestado tenha data de 10/11/2025, segunda-feira. Tratou-se de sessão virtual, sem intervenção presencial do Advogado; não há qualquer prejuízo ao réu na conclusão do julgamento, que não poderia ser obstado. 8. Incumbe ao Advogado dar ciência ao apelante, com urgência, da impossibilidade de exercer atividades profissionais pelo período de 180 dias, sem prejuízo de eventual prorrogação, em razão de enfermidade, permitindo que manifeste interesse em constituir outro patrono (se for o caso) ou ser representado pela Defensoria Pública, se preencher os requisitos legais. 9. Não há previsão legal para se suspender processos penais por impedimento de longo prazo do Advogado, que pode ser substituído. 10. Por essa razão deixo de intimá-lo pessoalmente. 11. Aguarde-se a publicação do acórdão. 12. Indefiro o pedido. 13. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 13 de novembro de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO